Tribunal: TJMT
Processo: 1087223-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087223-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA MOREIRA - CPF: 884.343.381-49 (RECORRENTE), MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.143.956-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DO VALOR-HORA ENTRE JORNADAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FUNCIONAL PLENA. VEDAÇÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de equiparação do valor-hora da remuneração entre servidores com jornadas de 30h e 40h semanais. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e pretensão de revisão judicial dos critérios de remuneração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a equiparação remuneratória entre jornadas distintas de trabalho com base na isonomia; e (
ii
) saber se há direito à equiparação de valor-hora na ausência de prova de identidade funcional plena entre os cargos comparados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda a concessão judicial de aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, sem previsão legal específica.

A inexistência de prova inequívoca quanto à identidade funcional entre os servidores impede a equiparação remuneratória entre jornadas diferentes.

A pretensão envolve alteração da política remuneratória do ente público, o que está fora dos limites da atuação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Laura Aparecida Moreira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação visando à equiparação do valor da hora trabalhada com servidores que exercem jornada semanal inferior (30h), mas percebem, proporcionalmente, maior remuneração.

A autora alegou afronta à isonomia, sustentando que exerce as mesmas funções e atribuições dos servidores com jornada de 30h, porém recebe valor-hora inferior, o que seria inconstitucional.

A sentença indeferiu o pedido com base na Súmula Vinculante no 37 do STF e na ausência de provas inequívocas sobre a identidade funcional entre os servidores comparados.

Nas razões recursais, a autora reafirma a tese de violação à isonomia remuneratória e requer o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais com base na readequação do valor-hora.

Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A pretensão recursal consiste na readequação do valor da hora trabalhada de servidora com jornada de 40h para equipará-la à dos colegas com jornada de 30h, sob o argumento de identidade de atribuições e suposta ofensa ao princípio da isonomia.

Contudo, o pedido formulado, na prática, busca revisão judicial do critério de remuneração, resultando em aumento salarial indireto, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante no 37 do STF, a qual dispõe:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia."

Ademais, a autora não comprovou de
forma cabal:
Que integra o mesmo grupo funcional e nível de carrei
ra que os paradigmas referidos;
Que
há ausência de fundamento legal para a distinção entre as jorna
das e respectivas remunerações;
Que
há violação objetiva à legalidade e igualdade material, nos termos do art. 5o, I, da CF.

A remuneração dos servidores está disciplinada pela Lei Complementar no 430/2017, que prevê jornadas e padrões remuneratórios distintos. A equiparação pretendida exige revisão legislativa, não sendo cabível intervenção judicial em política remuneratória definida por norma válida e vigente.

Assim, a sentença recorrida alinhou-se perfeitamente à jurisprudência constitucional vigente, não havendo fundamento para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025